Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS INADIMITIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal.
2. Proferida decisão pelo Juízo da VEP, o recurso cabível é agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
3. Em que pese a inadequação do writ, não há vedação à análise da questão apontada pelo impetrante, uma vez que existe a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os artigos 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal dispõe que a unificação das reprimendas, pelo advento de novas condenações com trânsito em julgado, pode ocasionar a regressão de regime, caso o montante de pena obtido após o somatório torne incabível o regime atual de cumprimento.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada que reclame a concessão de habeas corpus, uma vez que o Juízo singular unificou as penas da paciente, em razão da distribuição de uma nova execução, o que resultou, ao final, na alteração do seu regime prisional do aberto para o semiaberto.
6. Não merece prosperar o pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de se tratar de paciente que é mãe de 04 filhos, sendo um de 08 meses de idade e os outros de 02, 06 e 08 anos, e que o STF decidiu recentemente que mães com filhos menores de 12 anos devem cumprir medidas cautelares em sua residência, tenho que não merece prosperar. Isso porque não consta dos autos decisão do Juízo a quo indeferindo o pleito, o que inviabiliza a análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
7. HABEAS CORPUS INADMITIDO. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.